Tribunal: TJMT
Processo: 1011258-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1011258-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ALEX SEBASTIÃO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1020139-49.2020.8.11.0041, impetrado pelo ora Agravado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão, concedeu a liminar requerida para o fim de determinar à Autoridade Coatora que proceda a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da sua jornada de trabalho, sem redução da remuneração.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que a medida liminar deferida não merece subsistir, uma vez que esgota o objeto da ação, bem como implica em extensão de vantagens, sendo terminantemente vedado conforme artigo 7o, § 2o, da Lei Federal no 12.046/09, artigo 1o da Lei Federal no 8.437/92 e artigos 1o e 2-B da Lei n. 9.494/97.
Afirma que, não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar no Juízo de Primeiro Grau.
Sustenta que, a Lei Complementar n°. 607/2018, que alterou o art. 124-A da Lei Complementar n°. 04/90, é inconstitucional, haja vista que o Poder Legislativo aprovou substitutivo integral à proposta do Poder Executivo que alterou a porcentagem redutiva de 25% para 50%.
Assim, requer o deferimento de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de cassar a liminar concedida.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Extrai-se que o inconformismo do Agravante diz respeito à concessão de liminar mandamental relativa à redução de 50% da carga horária da jornada de trabalho do Agravado com vistas a assistir sua filha menor, de 3 anos de idade, diagnosticada com transtorno espectro autista (CID:F84.0).
Registro, inicialmente, que no tocante ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, que veda o deferimento de medida de urgência que esgote, no topo ou em qualquer parte, o objeto da ação, o eminente Ministro Teori Albino Zavascki, no julgamento do REsp. no 664224/RJ, citando doutrina de sua lavra, ressaltou que a vedação legal inviabiliza apenas as liminares satisfativas irreversíveis, não se aplicando, portanto, ao caso concreto, na medida em que a liminar é plenamente reversível, possibilitando o retorno das partes ao estado anterior.
Pois bem. A Lei Complementar n°. 607, de 2 de outubro de 2018, acrescentou o art. 124-A à Lei Complementar n°. 04, de 15 de outubro de 1990, com a seguinte redação:
Art. 124-A Fica concedido ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, redução da jornada de trabalho da respectiva lei de carreira em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, desde que observados os seguintes requisitos:
I - ser titular de cargo efetivo;
II - comprovar a dependência socioeducacional e econômica da pessoa com deficiência;
III - não estar no exercício de cargo em comissão ou função gratificada.
§ 1o Fica assegurada a redução da jornada prevista no caput deste artigo mediante averiguação por assistente social referente à dependência socioeducativa e a realização de avaliação médica pericial, nos termos do regulamento.
§ 2o A redução da jornada prevista no caput deste artigo fica estendida enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica da pessoa com deficiência nos termos do regulamento.
§ 3o Fica concedida a redução da jornada prevista no caput deste artigo apenas para um dos pais ou responsáveis do dependente com deficiência quando ambos forem servidores públicos estaduais efetivos.
§ 4o Fica vedado ao servidor alcançado pela redução prevista no caput deste artigo a ocupação de qualquer atividade, remunerada ou não, enquanto perdurar a redução.
Disso decorre que o servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, terá direito à redução da jornada de trabalho da respectiva lei de carreira em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, desde que seja titular de cargo efetivo, comprove a dependência sócio-educacional e econômica da pessoa com deficiência e não esteja no exercício de cargo em comissão ou função gratificada.
Na hipótese dos autos, o Agravado é servidor público estadual, inexistindo qualquer outro vínculo ativo no âmbito da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional do Poder Executivo Estadual, conforme certidão de vínculo funcional anexada nos autos originários no id. 44892952 – pág. 2, o que comprova o preenchimento dos requisitos previstos nos incisos I e III do artigo supra mencionado.
Importante registrar que os relatórios médicos atestam que a menor possui 3 (três) anos de idade, com diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista, o que evidencia o preenchimento dos requisitos do § 1o do artigo 124-A da Lei Estadual.
Ademais, os documentos juntados nos autos originários comprovam que a genitora da menor não é servidora pública estadual efetiva, o que demonstra o preenchimento do requisito do § 3o do artigo 124-A da Lei Estadual.
Por fim assinalo que, em que pese o Agravante alegar a inconstitucionalidade da norma, verifico que a liminar que visa a suspensão da vigência da Lei Complementar no. 607/2018, formulada na Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 1011123-34.2019.8.11.0000, em trâmite perante o Órgão Especial do TJMT, foi postergada para após a manifestação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, órgão que emanou o ato normativo impugnado.
Desse modo, o que se pode constatar é que, até então, ela permanece vigente e, portanto, aplicável.
Ademais, na decisão recorrida o Juízo de Primeiro Grau não sopesou tal alegação, de modo que qualquer manifestação para além disso, neste momento, configuraria supressão de instância.
Sendo assim, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações do Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado, é medida que se impõe.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora